Tribunal: TJSP
Processo: 0416435-69.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS DA MORA - APLICABILIDADE DA TR – ADMISSIBILIDADE – PRECATÓRIO EXPEDIDO E DEPÓSITOS REALIZADOS ANTES DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF.
A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados de acordo com os parâmetros definidos, com efeitos

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS DA MORA - APLICABILIDADE DA TR – ADMISSIBILIDADE – PRECATÓRIO EXPEDIDO E DEPÓSITOS REALIZADOS ANTES DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF.
A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados de acordo com os parâmetros definidos, com efeitos vinculantes e erga omnes, no julgamento das ADI no 4387 e no 4425. Execução satisfeita. Extinção da execução. Sentença mantida. Recurso desprovido.